Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-16.2022.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003685-16.2022.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO DE MOURA COSTA - CPF: 327.940.291-34 (EMBARGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), LUCIANA BRAGA - CPF: 697.632.911-00 (EMBARGADO), MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 13.783.221/0004-78 (EMBARGANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória por danos materiais e morais decorrentes de furto ocorrido em estacionamento de restaurante, alegando omissão quanto ao reconhecimento do furto como fortuito externo e à consequente inexistência de responsabilidade do estabelecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) ao reconhecimento do furto como fortuito externo; (ii) à aplicabilidade da Súmula 130 do STJ ao caso concreto; e (iii) à necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do fortuito, concluindo tratar-se de fortuito interno, com base na constatação de que o estacionamento era parte integrante da estrutura física do restaurante, exclusivo para clientes, cercado e monitorado por câmeras.

4. A aplicação da Súmula 130 do STJ foi devidamente fundamentada, esclarecendo que o estacionamento, ainda que gratuito, integra o conjunto de serviços oferecidos pelo estabelecimento comercial como forma de atrair e fidelizar clientes.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não mencione explicitamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 2. Para fins de prequestionamento, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e o enunciado sumular quando o acórdão enfrenta de maneira suficiente as teses jurídicas neles contidas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.
489, §1o, IV, V e VI, 1.022; CDC, art. 14, §3o; CC, arts.
186, 187, 393 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2.931.561/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 39.039,22 e danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor (total de R$ 20.000,00), em razão de furto ocorrido no estacionamento de seu estabelecimento comercial.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto ao reconhecimento do furto como fortuito externo e à consequente inexistência de responsabilidade do estabelecimento. Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar pontos essenciais suscitados no recurso de Apelação, especialmente quanto à inexistência de responsabilidade do estabelecimento em casos de furto ocorrido em estacionamento gratuito, aberto e sem controle de acesso. Argumenta que, nessa hipótese, a jurisprudência reconhece a configuração de fortuito externo, apto a afastar o dever de indenizar.

Aduz ainda que o acórdão limitou-se a transcrever a Súmula 130 do STJ, sem indicar seus fundamentos determinantes nem demonstrar de que modo o caso concreto se amolda a tais premissas, em afronta ao disposto no art. 489, §1o, V e VI, do CPC. Alega também que o acórdão ampliou indevidamente o alcance da Súmula 130/STJ, que trata apenas da responsabilidade por furto do veículo, para incluir os bens deixados em seu interior.

Requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais e enunciado sumular: art. 14, §3o, do CDC; arts. 186, 187, 393 e 927 do CC; e da Súmula 130 do STJ.

Em contrarrazões, os embargados sustentam a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, argumentando que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas. Alegam que os embargos têm caráter manifestamente protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a existência de servidão de passagem sobre estrada de 350 metros que dá acesso ao Povoado Imperatriz, e autorizou sua realocação pelo proprietário do prédio serviente, desde que mantida largura mínima de 10 metros.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão quanto ao reconhecimento do furto como fortuito externo e à consequente inexistência de responsabilidade do estabelecimento comercial. Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar pontos essenciais suscitados no recurso de Apelação, especialmente quanto à inexistência de responsabilidade em casos de furto ocorrido em estacionamento gratuito, aberto e sem controle de acesso.

Contudo, ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão enfrentou de maneira clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Com efeito, o acórdão embargado expressamente consignou que "o estacionamento em questão é parte integrante da estrutura física do restaurante, disposto em formato de 'U' contornando o imóvel, exclusivo para clientes, fechado por grades fora do horário de funcionamento e monitorado por câmeras de segurança". Tal constatação, baseada no Auto de Constatação elaborado por oficiais de justiça (ID 309933370), afasta a premissa fática sustentada pela embargante de que se trataria de estacionamento aberto e sem controle de acesso.

A partir dessa premissa fática, o acórdão aplicou corretamente o entendimento consolidado na Súmula 130 do STJ, segundo a qual "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". O acórdão foi além, fundamentando de maneira adequada a aplicação do enunciado sumular ao caso concreto, ao esclarecer que "o estacionamento, ainda que gratuito, integra o conjunto de serviços oferecidos pelo estabelecimento comercial como forma de atrair e fidelizar clientes" e que "o custo desse serviço está embutido no preço dos produtos comercializados pelo estabelecimento".

Quanto à alegação de fortuito externo, o acórdão também enfrentou expressamente a questão, afirmando que "o furto ocorrido nas dependências do estacionamento do restaurante configura fortuito interno, ou seja, risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pela apelante. Ao disponibilizar estacionamento aos seus clientes, o estabelecimento assume os riscos decorrentes dessa atividade, não podendo transferi-los aos consumidores".

Nesse ponto, o acórdão distinguiu claramente a situação dos autos daquela mencionada pela embargante no precedente do STJ (EREsp 1.431.606/SP), uma vez que, conforme constatado, não se tratava de estacionamento que representasse "mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos", mas sim de espaço privativo, diretamente vinculado à atividade empresarial, exclusivo para clientes, cercado e monitorado por câmeras.

No que concerne à alegação de que o acórdão teria ampliado indevidamente o alcance da Súmula 130/STJ para incluir os bens deixados no interior do veículo, também não se verifica qualquer omissão. O acórdão fundamentou adequadamente a responsabilidade da embargante pelos bens furtados, com base na teoria do risco da atividade e na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC.

Ademais, o acórdão analisou detidamente as circunstâncias específicas do caso, considerando que os embargados estavam em viagem, transportando pertences necessários para sua estadia e para participação em treinamento em clube de tiro, sendo materialmente impossível descarregar todo o conteúdo do veículo apenas para realizar uma refeição. Considerou ainda que a escolha pelo restaurante da embargante foi motivada justamente pela aparente segurança oferecida pelo estacionamento privativo, cercado e monitorado por câmeras.

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais e do enunciado sumular mencionados pela embargante (art. 14, §3o, do CDC; arts. 186, 187, 393 e 927 do CC; e Súmula 130 do STJ), verifica-se que o acórdão embargado, ainda que não tenha feito menção expressa a todos esses dispositivos, enfrentou de maneira suficiente as teses jurídicas neles contidas.

O acórdão aplicou corretamente o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, analisou a questão do nexo causal e das excludentes de responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC e art. 393 do CC), bem como os pressupostos da responsabilidade civil (arts. 186, 187 e 927 do CC) e a aplicabilidade da Súmula 130 do STJ ao caso concreto.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Assim, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pelos embargados, entendo que não se configura, no caso, a hipótese prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Embora os embargos não mereçam provimento, foram opostos dentro do prazo legal e com fundamentação minimamente razoável, não se evidenciando o intuito manifestamente protelatório que justificaria a imposição da penalidade.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas os rejeito
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Para fins de prequestionamento, considero expressamente prequestionados os dispositivos legais e o enunciado sumular mencionados pela embargante (art. 14, §3o, do CDC; arts. 186, 187, 393 e 927 do CC; e Súmula 130 do STJ), ressaltando que o acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente as teses jurídicas neles contidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025